Tribunal: TJSP
Processo: 1046343-77.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à obtenção de informações de valor venal para abertura de inventários, recolhimento de ITCMD e regularização registral de imóvel – Questão relativa a direito público e não a tributos municipais – Hipótese não configurada no art. 3o, inciso II, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do TJS – Incompetência desta Câmara Especializada –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à obtenção de informações de valor venal para abertura de inventários, recolhimento de ITCMD e regularização registral de imóvel – Questão relativa a direito público e não a tributos municipais – Hipótese não configurada no art. 3o, inciso II, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do TJS – Incompetência desta Câmara Especializada – Remessa dos autos para redistribuição – Recurso não conhecido.